Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705509-78.2019.8.07.0018 RECORRENTE: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA COM BASE NA LEI 6.437/1977. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. CAUSA MADURA. MULTA ADMINISTRATIVA. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1 – A situação fática subjacente não se subsume à Lei Federal no 9.873/1999, seja porque esta não possui caráter de lei nacional, seja em razão de ser lei genérica (pois que versa sobre o exercício do poder de polícia em geral), a ceder lugar, pois, à Lei no 6.437/1977, que, por sua vez, é específica ao disciplinar tal poder administrativo especialmente no tocante à seara sanitária. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, tomado sob a sistemática de repetitivos (REsp 1115078/RS, DJe 06/04/2010 – Temas no 324 a 331). 2 – Na espécie, incidem as disposições insculpidas na Lei Federal no 6.437/1977 – norma específica que versa sobre o exercício do poder de polícia sanitária e a imposição de sanções para a prática de infrações à legislação respectiva –, por força do que expressamente determina a Lei Distrital no 5.321/2014 (Código de Saúde do Distrito Federal) em seu artigo 118, § 5o, com redação dada pela Lei Distrital no 5.547/2015. 3 – A Lei no 6.437/1977, em seu art. 38, § 2o, é expressa em não reconhecer o instituto da prescrição intercorrente no âmbito de processos administrativos em que se discutam penalidades impostas pelo Ente Público em razão do exercício do poder de polícia especificamente na seara sanitária. 4 – O CPC, art. 1.013, § 4o, contempla a regra assim denominada de causa madura, segundo a qual o Tribunal, ao afastar a pronúncia da prescrição manifestada em sentença, deve, sempre que possível, proceder ao julgamento do mérito da demanda, sem determinar o retorno do processo ao Juízo de primeiro grau. 5 – Comprovada a infração administrativa sanitária e verificando-se que a Administração exerceu de forma legal, razoável e proporcional o poder de polícia que lhe é conferido, carecem de respaldo as alegações formuladas para reduzir a penalidade aplicada. 6 – A intervenção do Poder Judiciário para controle de ato administrativo restringe-se ao exame da legalidade e da proporcionalidade, sendo-lhe vedado analisar seu mérito, sob pena de invasão de competência do Poder Executivo. Apelação Cível provida. Maioria qualificada. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 8o da Lei no 9.873/1999, sustentando o reconhecimento da prescrição intercorrente. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, inciso LXXVIII, e 24, § 4o, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre registrar que, com relação à suposta violação ao artigo 8o da Lei no 9.873/1999, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1115078/RS (Temas 424 a 431), se posicionou pela inaplicabilidade da Lei no 9.873/1999 para outras esferas que não a federal, consignando que "A questão debatida nos autos é, apenas em parte, coincidente com a veiculada no REsp 1.112.577/SP, também de minha relatoria e já julgado sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008. Neste caso particular, a multa foi aplicada pelo Ibama, entidade federal de fiscalização e controle do meio ambiente, sendo possível discutir a incidência da Lei 9.873, de 23 de novembro de 1999, com os acréscimos da Lei 11.941, de 27 de maio de 2009. No outro processo anterior, a multa decorria do poder de polícia ambiental exercido por entidade vinculada ao Estado de São Paulo, em que não seria pertinente a discussão sobre essas duas leis federais” (Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJe 6/4/2010). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma quanto a essa questão, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa aos artigos 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal aponta ofensa relacionada ao devido processo legal, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo nesse ponto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 24, § 4o, da CF, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de discussão pelo acórdão recorrido. Falta-lhes, portanto, o devido prequestionamento. Óbice da Súmula 282 do STF.” (ARE 1120592 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). Além disso, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária, antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1263315/DF (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 13/4/2020). III - Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010